Tribunal: TJSP
Processo: 1012260-64.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Fornecimento do de procedimento cirúrgico para descompressão da coluna vertebral com navegação O-Arm. Sentença de procedência com determinação de custeio integral por prestador de serviços fora da rede credenciada. Sentença mantida. Afronta ao artigo 21 da LINDB. Inocorrência. Efeitos da decisão que se limita à relação interpartes e decorre da ausência de prestador de

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Fornecimento do de procedimento cirúrgico para descompressão da coluna vertebral com navegação O-Arm. Sentença de procedência com determinação de custeio integral por prestador de serviços fora da rede credenciada. Sentença mantida. Afronta ao artigo 21 da LINDB. Inocorrência. Efeitos da decisão que se limita à relação interpartes e decorre da ausência de prestador de serviços habilitado ao tratamento indicado ao consumidor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos de prova suficientes para julgamento da causa. Desnecessária prova pericial ante a inexistência de indícios mínimos de que seria inadequado ou indicado método substitutivo à navegação O-Arm. Negativa de cobertura por ausência de previsão no rol da ANS. Inadmissibilidade. Limitação ao tratamento. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais, métodos e medicamentos necessários à cura. Precedentes do STJ e aplicação da Súmula 102 do TJSP. Rol de procedimentos da ANS, em regra, taxativo. Ausência, todavia, de indicação de procedimento em substituição àquele indicado pela equipe médica. Ausência, ainda, de prova de disponibilização de cobertura ampliada ou aditivo ao plano de saúde. Não caracterizadas, portanto, as hipóteses de afastamento da obrigatoriedade da cobertura, no presente caso. Sentença mantida. Recurso desprovido.